Tribunal: TJDFT
Processo: 0775682-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. QUESTÃO DE FUNDO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O réu/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não analisou a alegação de ilegitimidade passiva. Insistiu no argumento de que os supostos serviços foram prestados à empresa e não à pessoa física, sócio da empresa.
2. Tratando-se de matéria de ordem pública, a arguição de ilegitimidade pode ser analisada pelo magistrado em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
3. A despeito disso, a arguição do autor refoge do âmbito da preliminar de ilegitimidade. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
4. Portanto, a atribuição de responsabilidade pelo pagamento à pessoa jurídica é matéria relacionada ao mérito que haveria de ser deduzida na contestação e não pode ser analisada em sede de recurso inominado.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para analisar, mas rejeitar a preliminar de ilegitimidade.